Tribunal: TJDFT
Processo: 0707003-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. COBRANÇA DESDE O MOMENTO DA FIXAÇÃO. LEI DE ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste na verificação do termo a quo para a cobrança de alimentos provisórios a partir da citação da devedora, trazendo como pano de fundo a possibilidade de exigência dos alimentos provisórios a partir da sua fixação.
2. De acordo com a análise literal do art. 4o da lei de alimentos, os alimentos provisórios serão devidos desde o momento da fixação deles.
3. Não ser vislumbra justificativa para que se considera a citação como termo inicial da obrigação dos alimentos provisórios, em razão da desnecessidade da ciência da alimentante para a sua fixação, aliado à possibilidade de redefinição da verba alimentar, nos termos do art. 13, § 1o, da Lei de Alimentos.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para fixar o termo inicial dos alimentos provisórios.